Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713240-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D (autores), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id. 120778209 - pp 1/5 dos autos principais), nos autos da ação intitulada “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Obrigação de Fazer” (Processo n.o 0705367-23.2022.8.07.0001), declinou da sua competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Eis o teor da decisão: “Trata-se de processo que tramita sob o procedimento comum no qual se persegue declaração de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer em face do Estado de Goiás. Afirma o requerente que o foro competente para julgamento do presente feito é o de Brasília em razão do foro de eleição pactuado na cláusula oitava do contrato celebrado entre as partes (ID 115986464, p. 6). Em uma primeira visão, o art. 63 do CPC sustenta o argumento da parte requerente. Inobstante a indicação, na exordial, da existência de cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre as partes, tem-se que figura como parte no polo passivo Estado da Federação, que ostenta norma específica para definição de foro (artigo 52, parágrafo único, do CPC), a ensejar a vedação de eleição de foro entre as partes, ao teor do artigo 62, também do CPC. Nesses termos, confira-se o teor dos dispositivos do Códex Processual: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Como se lê, figurando Estado da Federação no polo passivo, há concorrência dos foros de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. No caso, a requerente CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a ENEL BRASIL S. A. sede em Niterói-RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia-GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; o requerido, ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, tem por sede a Cidade de Goiânia-GO. Nesse descortino, nenhum, absolutamente nenhum, tem domicílio sujeito ao território da Circunscrição Judiciária de BRASÍLIA/DF. Noutro giro, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lei local, no tocante a competência prescreve que: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Aparentemente, a norma inserta no art. 63 do CPC, associada com a cláusula contratual que elege o foro de Brasília (cláusula oitava – ID 115986464, p. 6), conflita com o disposto no artigo 62 do CPC e com a Lei n. 9.129/1981, diante da conduta do Estado de Goiás de afastar a jurisdição da vara da fazenda pública lá instalada. Não se olvida que às vezes ocorre a distribuição de ações em varas cíveis do DF ou outros estados contra o Estado de Goiás, por questões diversas, mas não a escolha absolutamente aleatória deste ente do Judiciário de outro estado para julgamento de questões que lhe são importantes. Para a interpretação adequada deve se considerar o pacto federativo disposto nos artigos 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79, e, nesse prisma, a lei local n. 9.129/1981, combinada com o artigo 62 do CPC, alcança status de lei especial em relação regra do art. 63 do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. Destaco abaixo trecho do voto do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, relator do julgado referenciado: "Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral." Destaque-se que não há qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a escolha aleatória da Circunscrição Judiciária de Brasília para julgamento de eventuais ações. É cabível, em hipótese tal, que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso.”(TJDFT. Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, declaro a incompetência absoluta deste Juízo, por consequência, declino da competência para uma das Varas Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO com as homenagens de estilo. Considerando que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá a parte autora promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, dê-se baixa na Distribuição. Intimem-se.“Id. 120778209 - pp 1/5 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 34816749– pp. 1/13), a parte autora, ora agravante, relata que, na origem, objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao agravado. Afirma que sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Aduz inexistir qualquer abusividade na supramencionada cláusula. Ressalta não possuir o Estado de Goiás foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Deste modo, acrescenta, ainda que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, na hipótese, trata-se de competência relativa, fazendo menção à Súmula no 206 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a citada Lei de Organização Judiciária não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência de abono a sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, fixando-se a competência da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo no Id. 34816754 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que a norma inserta no art. 63 do CPC, associada com a cláusula contratual que elege o foro de Brasília, conflita com o disposto no artigo 62 do CPC e com a Lei no 9.129/1981, diante da conduta do Estado de Goiás de afastar a jurisdição da vara da fazenda pública lá instalada, sobretudo diante do que prevê os artigos 18, 125 e 126, da Constituição Federal, assim como o art. 30, do Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás (Lei no 9.219/81). Nesse cenário, ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, os autos permanecerão no juízo de origem, evitando-se, assim, sua baixa na distribuição. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora